Tribunal: TJDFT
Processo: 0715229-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715229-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação interposta por EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA e RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA buscando o cumprimento da decisão liminar de efeito suspensivo proferida por esta Relatoria no agravo de instrumento no 0713160-84.2020.8.07.0000, que entende não estar sendo devidamente cumprida pela Juíza da 8a VFPDF, nos autos do processo de origem no 0708948-97.2019.8.07.0018. Em suas razões recursais, alegam os reclamantes que a autoridade reclamada, ao manter a decisão de cancelamento de distribuição e decidir que vai aguardar o julgamento de mérito do agravo, feriu frontalmente a determinação deste eg. Tribunal, ao recusar cumprimento de ordem de suspensão dos efeitos da r. Decisão que motivou o recurso, posto que, a consequência processual imediata é a remessa do Processo no 0708948-97.2019.8.07.0018 para a 1a VFPDF, sobretudo porque os reclamantes desistiram de agravo de instrumento relativa a esta decisão. Asseveram que a decisão dificulta direito de jurisdição em face ao Distrito Federal, tendo em vista que o processo original sequer foi conhecido, apesar de ajuizado em 30/08/2019. Requerem seja recebido o presente pedido, para no mérito, ser cassada a decisão impugnada com a manutenção dos efeitos da decisão desrespeitada. Reclamantes beneficiários da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. A reclamação está prevista no art. 988 do CPC: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe que: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de 6 demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. ... Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) II - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) III - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) IV - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Parágrafo único. Na reclamação contra acórdão de Turma Recursal o relator, admitido o seu processamento: (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) I - poderá, de ofício ou a requerimento da parte, presentes a probabilidade do direito e o fundado receio de dano de difícil reparação, suspender a tramitação dos processos nos quais tenha sido estabelecida a mesma controvérsia, oficiando aos presidentes das turmas recursais a suspensão; (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) II - oficiará ao presidente da turma recursal prolatora do acórdão reclamado, comunicando o processamento da reclamação e solicitando informações no prazo de 10 (dez) dias; (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) III - ordenará a publicação de edital no Diário da Justiça e no site do Tribunal para ciência aos interessados sobre a admissão da reclamação, a fim de que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias; (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) IV - decidirá o que mais for necessário à instrução do procedimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Na hipótese vertente, o presente instrumento extraordinário pretende a garantir a autoridade de decisão proferida em sede recursal liminar que, verificando o risco de grave dano ou de difícil reparação, atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão impugnada até decisão final do recurso. Pertinente consignar que o efeito suspensivo no agravo de instrumento consiste em verdadeira exceção à regra da eficácia da decisão prevista no art. 995 do CPC. Ou seja, a concessão do efeito suspensivo paralisa uma decisão positiva, impede a produção imediata dos efeitos da decisão impugnada, que deixa de ser capaz de produzir efeitos imediatos, sejam eles executivos, declaratórios ou constitutivos. Ressalta-se que esse efeito dura até que seja julgado do mérito do agravo interposto, momento em que será resolvida, em definitivo, a controvérsia, sendo mantida, ou não, a decisão vergastada. Por sua vez, na concessão do pedido de antecipação de tutela recursal, o agravante pretende o que lhe foi indeferido no juízo singular, busca-se o chamado efeito ativo da decisão liminar recursal, contudo, não foi esse o deferido na hipótese em análise. Observa-se que, comunicada da decisão proferida no agravo de instrumento interposto pelos reclamantes, a juíza singular proferiu a decisão ora reclamada: Os autores agravaram da decisão que, com o trânsito em julgado da decisão antes agravada, determinou o cumprimento e, consequentemente, o cancelamento da distribuição. Não trouxeram, contudo, argumentos novos, capazes de modificar o entendimento antes manifestado, limitando-se a repetir aqueles constantes das manifestações anteriores. Dessa forma, mantenho a decisão de cancelamento da distribuição. Aguarde-se o julgamento do recurso. Constata-se que, ao invés de exercer eventual juízo de retratação (art. 1.018 CPC), a juíza a quo manteve a decisão agravada e, em atendimento ao efeito suspensivo dado no agravo de instrumento, suspendeu a eficácia da decisão agravada de cancelamento da distribuição, até julgamento do mérito do recurso interposto, cumprindo, assim, exatamente o determinado da decisão desta Relatoria. Desse modo, com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT, indefiro, de plano, a presente reclamação, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora